Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PENHORA DE VEÍCULO. EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ARTIGO 90, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar afastada.
2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
3. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes.
4. Não tendo o executado indicado o bem penhorado, correta a sentença que reconhece sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros.
5. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
5.1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
5.2. No caso específico dos autos o Embargante foi diligente nos trâmites para a transferência do veículo, enquanto que o primeiro Embargado insistiu na manutenção da penhora, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.
6. Havendo o reconhecimento parcial do pedido, aplica-se o §1o do artigo 90 do CPC.
6.1. No caso dos autos, o primeiro Embargado, após resistir ao levantamento da constrição reconheceu parcialmente o pedido, devendo, portanto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ser proporcional à parcela reconhecida.
7. A insurgência do Embargante contra a sentença está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
8. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro Embargado não provido. Apelo do Embargante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.